Tribunal: TJSP
Processo: 2277539-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277539-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é paciente
CARLOS MANOEL RIBEIRO LOPES, Impetrantes RAFAEL ARLINDO DA
SILVA e DANIELA AMANDA DA COSTA BENELLI, é impetrado MMJD DA 1a.
VARA JUDICIAL DO FORO DE GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 44221
HABEAS CORPUS no 2277539-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: RAFAEL ARLINDO DA SILVA E OUTRO
PACIENTE: CARLOS MANOEL RIBEIRO LOPES
COMARCA: GUARATINGUETÁ/SP.
Os Doutores Rafael Arlindo da Silva e Daniela
Amanda da Costa Benelli, Advogados, impetram o presente Habeas Corpus,
com pedido liminar, em favor de CARLOS MANOEL RIBEIRO LOPES, no
qual afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1.a Vara
Judicial da comarca de Guaratinguetá/SP.
Alegam os ilustres impetrantes que o paciente foi
preso em flagrante, acusado de supostamente haver cometido os delitos
previstos no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o
10.826/06, cuja prisão foi convertida em preventiva em decisão carente da
devida fundamentação legal, posto que a autoridade apontada não apontou
elementos concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da
medida.
Sustentam que o paciente é primário, conta com
dezoito anos, possui bons antecedentes, residência fixa, e exercia ocupação
lícita como ajudante, reunindo assim, todos os atributos para responder ao
processo em liberdade, aduzindo que a quantidade do entorpecente
apreendida não é significativa.
Tecem considerações acerca da possibilidade de
aplicação ao caso, de medidas cautelares alternativas à prisão,
acrescentando que a liberdade do paciente não oferece nenhum risco à
ordem pública nem cria embaraço à regular instrução criminal ou à aplicação
da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
3
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requerem a concessão da ordem para que a prisão do
paciente seja revogada, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor,
ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
preferencialmente, o comparecimento periódico em Juízo e proibição de se
ausentar da comarca.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 99/101).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de
praxe às fls. 104/107.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 111/113, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor CARLOS
MANOEL RIBEIRO LOPES, objetivando a revogação de sua prisão
preventiva, mediante a aplicação de outras cautelares, expedindo-se o
competente alvará de soltura.
O MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Guaratinguetá/SP prestou as seguintes informações “(...) O ora paciente foi
preso em flagrante em 09-11-2020, na Rua Venezuela, 01, apto. 204

Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Guaratinguetá, por policiais
militares que faziam patrulhamento no local, porque, o abordado, “não
soube dizer dar informação” sobre a origem da importância de R$ 540,00,
que trazia consigo e que, diante da atitude estranha e com a autorização da
mãe do indiciado, adentraram ao apartamento e lá encontraram em uma
cômoda no quarto dele, 18 porões de maconha, sendo 07 porções menores
maiores, 10 menores já prontas para a venda 01 a granel, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
4
02munições intactas de calibre 38. Segundo os policiais, o indiciado
confessou que estava praticando o tráfico de drogas e que havia comprado
a munição, porque pretendia comprar uma arma “para sua defesa”. Em
decisão fundamentada, a MMa. Juíza que apreciou os fatos no Plantão
Judiciário converteu a prisão em flagrante, por entender presentes os
requisitos autorizadores da medida e inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Peço vênia para transcrever a decisão e
anotar que ela foi tomada, obviamente, após a manifestação do
Representante do Ministério Público e do Defensor, este requerendo a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. (...)”. “Os autos foram
redistribuídos para esta Vara e, apresentado o Relatório da Autoridade
Policial, foram encaminhados para o Representante do Ministério Público,
estando no aguardo da apresentação da denúncia ou outra manifestação
daquele. (...)”.
Sem razão a insurgência do impetrante.
O que se observa na presente situação é que a
decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, fls. 84/86,
restou amplamente fundamentada e motivada, tendo sido calcada em
elementos concretos de convicção, vez que os documentos trazidos à baila
no Inquérito Policial evidenciam que o paciente pode estar fazendo do crime
o seu meio de sobrevivência, inclusive, confessou a pratica da mercancia e
relatou que ocultava drogas em sua residência. Muito embora o delito
praticado não seja revestido de violência ou grave ameaça explícitas, a
quantidade de entorpecentes apreendida pelos policiais revela que a prisão
cautelar é medida justa e imprescindível, até por conta de todo o contexto
da situação flagrancial.
O MM. Juiz de Piso entendeu que no caso telado
há indícios de autoria e materialidade delitivas. Nesse cenário, fica evidente
a necessidade de se coibir a prática de novos delitos e garantir que ordem
pública não seja ameaçada e, para tanto, somente a prisão corpórea é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
5
eficaz, não havendo a possibilidade de decretação de outra medida, até
porque não há qualquer evidência de que o paciente não empregará fuga,
prejudicando a marcha processual.
Acrescento, por ser de extrema relevância, que o
delito imputado ao paciente, cuja espécie e gravidade vêm atemorizando a
sociedade a qual se vê refém da criminalidade fomentada pelo nefasto
comércio de drogas, ocasiona problemas de toda ordem, como os de saúde
pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve merecer rigor na
análise de qualquer medida que antecipadamente o reintroduza ao convívio
social.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição
de Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Confira-se:
A previsibilidade de fuga muitas vezes dependerá das
circunstâncias factuais e de elementos indiretos, baseando-se
em um juízo de cognição não exauriente, em relação à
profundidade. (...) Como leciona Gustavo Badaró, “o juiz terá
que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da
situação atual”. Neste sentido, para valorar a existência deste
perigo de fuga, há diversos fatores que podem auxiliar o
intérprete, tais como a natureza do próprio delito, a gravidade
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
6
da pena que se pode impor ao réu ao final, a situação familiar,
laboral e econômica do réu, a proximidade da sentença, se
possui conexões com o exterior, se é estrangeiro ou nacional,
o tempo que possui endereço fixo, se possui família
constituída no Brasil, comportamento processual anterior,
entre outros.2
O Juiz na condução do processo, sendo
autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode avaliar a
conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante orientação do
Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face de erro
manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em inequívoco
desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais” (RT
490/310).
Em relação à alegação de que a arguido possui
características positivas, essas não garantem eventual direito à liberdade
provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada,
com
o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem pública e
da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente
possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora
2 Ibid. p. 281/282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277539-29.2020.8.26.0000 -Voto no 44221
7
de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. III - A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência. (Precedentes). Ordem denegada
(HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer
5a Turma
j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).
Por fim, não há que se falar em
desproporcionalidade da medida adotada pelo magistrado de piso, pois o
processo ainda não se findou e não há como se saber qual será a pena
eventualmente cominada ao paciente.
Diante de todo o exposto, DENEGO A ORDEM
pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator